Tribunal: TJMT
Processo: 1014637-10.2024.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014637-10.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[EDNALVA DE SOUZA BENEVIDES - CPF: 572.189.511-04 (RECORRENTE), OSINEIA ALBINA BRUNELLI - CPF: 835.239.951-91 (ADVOGADO), JOSE ADELSON DE ARAUJO - CPF: 630.349.561-34 (RECORRIDO), DANIELLE LIMA DE OLIVEIRA SILVEIRA - CPF: 855.784.951-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1014637-10.2024.8.11.0003.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente:

EDNALVA DE SOUZA BENEVIDES
.

Recorrido:
JOSÉ ADELSON DE ARAÚJO
.

Data do Julgamento Virtual:
24 a 27/03/2025.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA. ÔNUS DA PROVA

- INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - DEVIDA -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais decorrentes de colisão traseira, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 7.670,00 a título de reparação dos danos materiais no veículo do recorrido. A recorrente sustenta ausência de provas suficientes quanto à extensão dos danos e pleiteia a redução do valor indenizatório, alegando culpa concorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a adequação do montante indenizatório fixado na sentença, considerando os danos efetivamente comprovados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A colisão traseira presume a culpa do condutor do veículo que colide com a parte posterior de outro, conforme o artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro.

4.

O autor da ação tem o ônus de demonstrar de forma inequívoca a relação de causalidade entre o evento danoso e os prejuízos alegados, não se admitindo indenização por danos não comprovadamente decorrentes do acidente.

5.

Os documentos juntados aos autos incluem orçamento para substituição do para-choque dianteiro, o que não encontra respaldo na dinâmica do acidente descrita no boletim de ocorrência e nas fotografias anexadas, configurando excesso na condenação.

6.

A exclusão do valor correspondente ao reparo do para-choque dianteiro se impõe, garantindo a individualização dos danos efetivamente causados e a adequação da indenização ao prejuízo comprovado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A culpa do condutor que colide com a traseira de outro veículo é presumida, cabendo-lhe demonstrar fato capaz de afastar essa presunção.

2.

O ônus da prova do dano material e sua relação de causalidade com o evento danoso recai sobre o autor da ação, não sendo admitida indenização por danos não comprovadamente decorrentes do acidente.

3.

A indenização por danos materiais deve corresponder estritamente aos prejuízos efetivamente demonstrados, sendo vedada a inclusão de itens sem comprovação de vínculo com o evento danoso.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Trânsito Brasileiro, art. 29, II.

Jurisprudência relevante citada
: Precedentes sobre ônus da prova em ações indenizatórias por acidente de trânsito.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação para
a reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais – danos emergentes-, no valor de R$ 7.670,00 (sete mil, seiscentos e setenta reais), com correção monetária, pelo IPCA, a partir da data do acidente. A partir da citação, juros de mora e correção, ambos indexados pela taxa SELIC.

A reclamada requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais ou que seja minorado o valor atribuído a titulo de dano material.

A recorrida refuta as razões expostas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A controvérsia reside na responsabilidade pelo acidente de trânsito e na extensão dos danos materiais indenizáveis.

A recorrente sustenta, em síntese, que o recorrido deu causa ao acidente ao imobilizar o veículo na pista de rolamento da rodovia, sem a devida sinalização. Ademais, impugna a extensão dos danos materiais, alegando que não há comprovação de que o para-choque dianteiro tenha sido danificado na colisão, o que justificaria a redução do valor indenizatório.

Do exame dos autos, verifica-se que a recorrente colidiu com a traseira do veículo do recorrido, sendo presumida sua culpa nos termos do artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro.

Nesse sentido:

“
Ementa. DUPLA APELAÇÃO CÍVEL – COLISÃO VEICULAR - COLISÃO TRASEIRA - PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR QUE TRAFEGAVA ATRÁS - LIDE SECUNDÁRIA - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA LIDE PRINCIPAL - DENUNCIAÇÃO À LIDE PREJUDICADA - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - APLICAÇÃO DA NORMA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 129 DO CPC/15 - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I -
O Código de Trânsito estabelece que o motorista deve guardar distância segura do veículo que trafega à sua frente (artigo 29, II), implicando assim, em caso de colisão traseira, presunção de culpa do motorista que trafegava atrás. Não existindo nos autos elementos capazes de desconstituir a presunção de culpa do motorista que trafega atrás deve ser mantida a sentença que reconheceu a sua responsabilidade, já que a colisão foi traseira.
II – O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, julgados improcedentes os pedidos deduzidos na demanda principal, cabe ao litisdenunciante arcar com os honorários dos procuradores do litisdenunciado.

(TJ-MT - AC: 10041448120188110003, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 26/04/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2023) (destaquei)

“RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO TRASEIRA - INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE TRÂNSITO – CULPA PRESUMIDA DO CONDUTOR QUE COLIDIU PELA TRASEIRA – PRESUNÇÃO NÃO ELIDIDA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”

(TJ-MT 10214137120208110001 MT, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 06/12/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 12/12/2022)

Com efeito, o condutor de veículo que segue na retaguarda de outro deve fazê-lo com prudência e atenção, guardando a distância de segurança necessária a fim de que, se o veículo que o precede parar bruscamente, possa estancar a marcha e evitar a colisão.

No caso, versando o feito sobre acidente de trânsito, há presunção de culpa do veículo que colide na parte traseira de outro veículo. É cediço que tal presunção é relativa, todavia, a recorrente não logrou afastar a presunção de sua culpa,
nos termos do art. 373, I, do CPC.

Desta feita, comprovada a culpa da condutora, ora recorrente,
é de rigor o dever de

indenizar pelos danos causados.

Por sua vez, com relação ao valor do dano material, mais sorte assiste a recorrente, pois considerando as fotos apresentadas nos autos e
dinâmica do acidente descrita no boletim de ocorrência
, resta evidenciado que os possíveis danos causados
no para-choque dianteiro não são decorrentes da colisão, logo, o valor determinado em sentença, cujo incluiu a troca da referida peça, não fora condizente com o real dano causado no veículo do requerente.

Feitas estas estimas, e considerando o valor apresentado no orçamento de menor valor de peça “para-choque dianteiro”, entendo que o
quantum
indenizatório em razão dos danos materiais deve ser minorado para
R$ 7.380,00

(sete mil, trezentos e oitenta reais)
, referente aos prejuízos efetivamente comprovados e causados em razão da colisão em questão.

Deste modo, a sentença deve ser reformada tão somente para minorar o ressarcimento a título de danos materiais.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o
quantum
indenizatório para o valor de
R$ 7.380,00

(sete mil, trezentos e oitenta reais)
, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025